Tribunal: TJDFT
Processo: 0027283-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0027283-77.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação (ID 14684588) interposto contra sentença (ID 14684588) que, proferida nos autos da ação de mandado de segurança, com pedido liminar, ajuizada por Oi Móvel S/A (antiga 14 Brasil Telecom Celular S.A.) contra ato tido por ilegal da Gerente da Gerência de Aprovação de Projetos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante, que indeferiu requerimento de alvará de construção de “Estação Rádio Base” (ERB) de telefonia celular, denegou a segurança. O recurso foi julgado em 22 de abriu de 2021 nos seguintes termos: "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TELEFONIA CELULAR. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). PROPRIEDADE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. LEI 13.116/2015. TEORIA DO RISCO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade de ato de agente público distrital consubstanciado em indeferir o requerimento de alvará de construção de “Estação Rádio Base” (ERB) de telefonia celular instalada. 2. O Supremo Tribunal Federal afastou a aplicabilidade da Lei Distrital no 3.446/2004, que exige a expedição de licença para a construção, instalação, ampliação e operação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinais de telefonia no âmbito do Distrito Federal, por entender que, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações. 3. A Lei n. 13.116/2015 estabelece normais gerais para implantação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações e, especificamente, no Art. 6o, estabelece limites para a instalação de infraestrutura de suporte, o que não foi observado pela Apelante. 4. No caso, constata-se que a instalação da ERB é clandestina e ilegal, visto que foi objeto de embargo e intimação demolitória, por ausência de licenciamento prévio. 5. Recurso conhecido e não provido." Após o trânsito em julgado do acórdão, a parte apelante peticionou requerendo a análise de nulidade no processo. Sustenta que a advogada da ora apelante não fora cadastrada nos autos, ocasionando cerceamento de defesa. Requer a decretação de nulidade de todos os atos publicados em nome do antigo patrono (ID 28813981). Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a alegada nulidade. Após, oficie-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 29 de novembro de 2023 18:36:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador